Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. DESCONTO EM EMPRÉSTIMO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVIDA.
1. A discussão de questões que não possuem relação com os autos afronta a dialeticidade recursal, o que impõe o conhecimento parcial do recurso, motivo pelo qual não será analisado o afastamento do dano moral requerido pelo recorrente, ante a ausência de condenação nesse sentido.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
3. O objeto do contrato entabulado pelas partes consiste em negociar os débitos da consumidora existentes perante outras instituições financeiras, com vistas a obter maiores descontos, enquanto a contratante deixa de adimplir com as respectivas prestações, com o objetivo de impelir a credora a oferecer eventual desconto.
4. As provas dos autos demonstraram que a empresa recorrente incorreu em falha na prestação do serviço, na medida em que deixou de fornecer informações adequadas em relação aos riscos inerentes ao contrato, conforme preceitua o art. 14 §1o do CDC. Além disso, os contratos realizados não observaram adequadamente as normas que visam justamente a proteção do consumidor em contratos de adesão que implicam a limitação de direito do consumidor, como é o caso dos autos, na medida em que as cláusulas que se referem aos riscos que serão suportados pela contratante não foram redigidas com nenhum destaque, em afronta ao art. 54, §4o do CDC.
5. É pacífico o entendimento das Turmas Recursais de que o contrato celebrado pelas partes é nulo, impondo o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1878854, 1822594 e 1768399.
6. Diante da declaração de nulidade do contrato, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.
7. Os valores devem ser corrigidos a partir da data dos respectivos desembolsos pela autora, com juros a partir da citação, da forma como fixado pela sentença.
8. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.
9. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente/vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).